Tribunal: TJMT
Processo: 1007105-70.2024.8.11.0007
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007105-70.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GILMA MARQUES EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 794.115.171-53 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1007105-70.2024.8.11.0007

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Alta Floresta/MT

Recorrente(s):

Gilma Marques Evangelista da Silva

Recorrida(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 08/05/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, MATERIAL E ESTÉTICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE ERRO MÉDICO NO ATENDIMENTO PRESTADO APÓS A SUA QUEDA EM SUA RESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO ERRO MÉDICO E DO NEXO CAUSAL COM A EVOLUÇÃO DO QUADRO DA AUTORA.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
As pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

2. No presente caso a Recorrente alega, em síntese, que no dia 25/09/2023 sofreu uma queda em sua residência, causando uma lesão no tornozelo e que foi atendida por profissionais no Hospital Regional de Alta Floresta, sendo encaminhada a sala de raio X para avaliação do pé esquerdo, após foi medicada e teve alta hospitalar. Sustenta que a lesão evoluiu para um quadro mais grave, devido a falha no diagnóstico e falta de tratamento adequado durante o atendimento médico hospitalar. Por isso, pleiteia a condenação do Estado ao pagamento de dano moral (R$ 5.000,00), estético (R$ 5.000,00) e dano material (R$ 1.655,11).

3. In casu, restou comprovado nos autos que a Reclamante foi atendida no Hospital Regional de Alta Floresta/MT no dia 25/09/2023, sendo encaminhada para realização de raio X, feito a imobilização “em oito”, reavaliada pela médica, medicada com dipirona (analgésico e antitérmico) e ibuprofeno (medicamento analgésico e anti-inflamatório que pode ser usado para tratar dores, febre e inflamações), após, recebeu alta. Logo, não vislumbro erro médico no atendimento inicial prestado após a queda da autora, haja vista que realizou exame, o tornozelo foi imobilizado e foi medicada com remédio tanto para dor como anti-inflamatório.

4. Dos exames médicos juntados, vê-se que a autora realizou novo exame de raio X somente em 26/10/2023 (um mês após a queda), outro em 06/11/2023 e a Ressonância Magnética em 22/03/2024. No atestado médico datado de 06/04/2024 consta que a autora está em acompanhamento médico, sendo realizado tratamento conservador. Não há documento médico que ateste o erro médico do atendimento inicial realizado no dia da queda.

5. Desta forma, não restou comprovado nos autos omissão ou deficiência na prestação do serviço médico conferido a autora, não há prova do nexo causal entre o atendimento médico prestado e a evolução do quadro da autora, razão pela qual a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido inicial é medida que se impõe.

6. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida: “
Constata-se que a lide versa sobre suposto erro médico e, pela análise do conjunto probatório dos autos, não se consegue comprovar que houve erro médico ou imperícia por parte do profissional que realizou o atendimento na rede pública de saúde, bem como também não há qualquer comprovação do nexo causal entre a conduta médica e a evolução do quadro da autora
(...)
Entretanto, em detida análise ao conjunto probatório tenho que não assiste razão à parte autora ao imputar ao requerido responsabilidade civil, na medida em que não restou comprovado nos autos qualquer irregularidade na conduta adotada pelo posto de saúde ou pelo hospital que prestou atendimento, de modo que não foi comprovado dano, tampouco ação/omissão do Estado e o nexo de causalidade (defeito nos serviços prestados), não havendo elementos que evidenciem a responsabilidade objetiva do ente público
. Assim, dos elementos coligidos nos autos não se verifica os requisitos inerentes à ação indenizatória, que são: a ocorrência de fato lesivo causado pelo agente; o nexo causal entre a conduta e o dano; e, a existência de dano”.

7. Neste sentido:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL
DO ESTADO. ATENDIMENTO
MÉDICO
EM HOSPITAL PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais, morais e estéticos, decorrentes de suposta omissão no atendimento
médico
prestado pelo Hospital Regional de Sorriso/MT.

A demandante alega que, após exames que indicaram infecção grave no rim direito, não recebeu o devido tratamento no hospital público, sendo liberada sem atendimento especializado, o que agravou seu quadro clínico e resultou na necessidade de cirurgia realizada em hospital particular.
Pedido de condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 42.959,26, a título de ressarcimento de despesas
médicas
, além de indenização por danos morais e estéticos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há
responsabilidade

civil
objetiva do Estado de Mato Grosso pela alegada omissão no atendimento hospitalar prestado à recorrente, com consequente obrigação de indenizar os danos alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
responsabilidade
do Estado por omissão em serviços de saúde é subjetiva, exigindo a comprovação de negligência ou falha grave no atendimento prestado.

No caso concreto, os autos demonstram que a paciente recebeu atendimento emergencial no hospital público, com administração de medicamentos e realização de exames, não havendo prova de negativa indevida de tratamento ou
erro
grave na conduta
médica
.

O ônus da prova quanto à omissão ilícita e ao nexo causal entre a atuação estatal e o dano alegado recai sobre a parte autora, conforme o art. 373, I, do CPC, o que não foi demonstrado nos autos.

A jurisprudência consolidada indica que o ressarcimento de despesas
médicas
pelo Estado apenas ocorre quando há negativa formal de atendimento pelo SUS ou inexistência de estrutura mínima na rede pública, o que não restou comprovado no caso concreto.

A ausência de provas suficientes para caracterizar a omissão estatal impede a condenação do ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A
responsabilidade

civil
do Estado por omissão em atendimento
médico
é subjetiva, exigindo a comprovação de negligência grave e do nexo causal entre a conduta estatal e o dano alegado.
A ausência de comprovação de negativa indevida de tratamento pelo SUS ou de inexistência de estrutura mínima na rede pública afasta o dever de ressarcimento de despesas
médicas
particulares pelo Estado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AC no 1018385-47.2016.8.26.0477, Rel. Camargo Pereira, j. 16.02.2023; TRF-4, AC no 5070369-63.2016.4.04.7100, Rel. Vânia Hack de Almeida, j. 26.01.2021.

(N.U 0000942-29.2017.8.11.0107, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL
DO ESTADO. SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. ATENDIMENTO PRÉ-NATAL E PARTO. INDISPONIBILIDADE DE LEITOS EM UTI NEONATAL. AUSÊNCIA DE FALHA NO ATENDIMENTO.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA OMISSIVA ILÍCITA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Nilson Elias dos Santos e Ana Paula Oliveira da Silva contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em face do Município de Nobres e do Hospital e Maternidade Laura de Vicunã, sob o argumento de
erro médico
e omissão no atendimento hospitalar, que teriam resultado no óbito do recém-nascido.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na verificação da existência de
responsabilidade

civil
do Estado em razão de suposta falha no atendimento à parturiente e ao neonato, especialmente quanto à falta de transferência tempestiva para unidade de referência dotada de UTI neonatal.

III. Razões de decidir

3. A
responsabilidade

civil
do Estado, nos termos do art. 37, §6o, da CF/1988, é objetiva, mas não se confunde com a teoria do risco integral, exigindo-se a comprovação do dano, do nexo causal e da conduta ilícita.

4. No caso concreto, restou demonstrado que o atendimento
médico
seguiu os protocolos adequados, com adoção das providências necessárias ao manejo do quadro clínico do neonato, incluindo suporte ventilatório e solicitação de transferência.

5. A demora na remoção decorreu da indisponibilidade de leitos na rede pública, fato que não pode ser imputado exclusivamente ao Município ou ao hospital demandado, sendo uma circunstância sistêmica inerente ao sistema de regulação de vagas.

6. Inexiste prova de que a omissão estatal tenha sido determinante para o desfecho fatal, tampouco de negligência dos profissionais de saúde na condução do caso.

7. A indenização por danos morais requer a demonstração de ato ilícito, o que não restou caracterizado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "A
responsabilidade civil
do Estado no âmbito da saúde exige a comprovação de falha no atendimento e nexo causal direto entre a omissão estatal e o dano alegado, não sendo suficiente a mera indisponibilidade de leitos para imputar
responsabilidade
exclusiva ao ente público."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.325.488/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 23.10.2014; STF, RE 198.597/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 18.06.2024.

(N.U 0001610-37.2017.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 18/03/2025)

PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE ERRO MÉDICO – DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS QUE NÃO INDICARAM ERRO MÉDICO OU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE OCORREU ERRO MÉDICO – AUSÊNCIA DE AÇÃO OU OMISSÃO QUE TENHA CAUSADO AGRAVAMENTO AO ESTADO DE SAÚDE DA PARTE POSTULANTE - DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AÇÃO IMPROCEDENTE - RECURSO AUTORA IMPROVIDO.(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10445638020238260576 São José do Rio Preto, Relator.: Daniel Issler, Data de Julgamento: 27/09/2024, 6a Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 27/09/2024)

RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO . MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA VELHA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ERRO MÉDICO E NEXO CAUSAL COM OS DANOS EXPERIMENTADOS PELO AUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO .

(TJ-RS - Recurso Inominado: 50024917520198210095 ESTÂNCIA VELHA, Relator.: Lílian Cristiane Siman, Data de Julgamento: 04/07/2024, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 05/07/2024)

8. Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

9. A sentença que julgou IMPROCEDENTE o pedido inicial não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorário advocatício que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025